Tribunal: TJDFT
Processo: 0704769-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO ADESÃO À TR (TAXA REFERENCIAL). DISPENSA DA INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO. AUSÊNCIA. CONSECTÁRIO LEGAL. REEQUILÍBRIO DA RELAÇÃO JURÍDICA. INPC. ILIQUIDEZ AFASTADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A não adesão à TR (taxa referencial) não autoriza concluir ter havido dispensa da incidência de correção monetária sobre o débito, eis que se trata de consectário legal imposto ao devedor em decorrência do seu inadimplemento, como forma de garantir o reequilíbrio da relação jurídica.
2. Consoante a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o índice que melhor reflete a desvalorização da moeda e que deve ser utilizado como fator de correção é o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor).
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.